Tribunal: STF
Processo: AI 710695
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-21
Data de publicação: 2008-08-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peça obrigatória à formação do instrumento (art. 544, § 1o, CPC).
   Cópia da petição de recurso extraordinário e das contra-razões.
   3. Ônus de fiscalização do agravante. 4. Art. 93, IX, da
   Constituição. Ofensa não configurada. Decisão devidamente
   fundamentada. Precedentes. 5. Agravo regimental que se nega
   provimento.